Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710349-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADARILDES MARIA DE MORAES COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADARILDES MARIA DE MORAES COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, indeferiu o pedido de restituição do prazo para apresentar a impugnação à penhora do imóvel em que reside. Em suas razões, de início, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mais, explica que foi revel na ação de cobrança, onde foi condenada ao pagamento das contribuições condominiais. Na fase de cumprimento de sentença, frustradas outras medidas constritivas, foi expedido mandado de penhora e avaliação do imóvel em que a agravante reside, tendo sido a casa avaliada, pelo Oficial de Justiça, em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Após, a Curadoria Especial teria peticionado, requerendo vista dos autos para manifestação. Em seguida, a agravante teria apresentado procuração nos autos, e então aguardou a manifestação da Curadoria, que, contudo, deixou o prazo para impugnação transcorrer in albis, razão pela qual o procurador da executada requereu a reabertura do prazo para impugnar a penhora, pedido negado na decisão ora agravada. Em apertada síntese, defende a reforma da decisão, porque entende que, se a Curadoria foi intimada, e peticionou requerendo vista dos autos para manifestação, caberia a ela apresentar a impugnação. Além disso, registra que não houve intimação das partes quanto ao laudo de avaliação do bem, mas tão somente a certidão atestando que o prazo teria transcorrido sem manifestação, de modo que haveria ofensa ao contraditório e ampla defesa. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, mencionando a impenhorabilidade do bem de família, como demonstração da probabilidade de seu direito, e o risco de o bem ir a leilão, como perigo da demora, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, para que seja reaberto o prazo para que a agravante possa impugnar a penhora e a avaliação do bem. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Apesar dos argumentos da agravante, tenho que não se encontram presentes os requisitos exigíveis para a concessão do pedido liminar. Com efeito, ao menos neste primeiro exame, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade do direito da executada, eis que como registrado pelo Juízo, “o art. 72 do CPC dispõe, em seu inciso II, que o juiz nomeará curador especial ao réu revel, citado por edital ou hora certa, enquanto não for constituído advogado. Portanto, é evidente que a partir do momento em que a executada compareceu aos autos, representada por seu advogado, devidamente habilitado, a curadoria especial se exonerou do encargo, passando a competir a própria parte exercer a sua defesa nos autos. Considerando que a juntada da procuração se deu em 10/10/21 é notório que já transcorreu há muito o prazo de 15 dias para a manifestação da executada sobre a penhora e avaliação”. (id 117994140 dos autos principais n. 0737771-35.2019.8.07.0001, sem grifo no original). Ademais, mesmo neste exame superficial, é possível verificar que, ao contrário do que alega, a agravante foi intimada, pelo oficial de justiça, da penhora e avaliação do bem, conforme documento de id 109602314, p. 01, parte final (feito principal), não havendo que se falar, ao menos nesta etapa processual, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Também não se sustenta o argumento de impenhorabilidade do bem de família, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto se trata, no caso, de cobrança de cotas condominiais, aplicando-se assim o que dispõe o art. 1.715 do Código de Processo Civil: “o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio”. Portanto, tendo em vista a carência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a concessão do efeito suspensivo requerido. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, devendo a matéria ser resolvida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Intime-se a parte agravante para que comprove os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça requerida. Comunique-se ao Juízo, dispensando as informações. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator